Tribunal: STF
Processo: ARE 925474
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-08-26
Data de publicação: 2016-08-26

Ementa:
AGRAVOS REGIMENTAIS EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. TEMA 526 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA DEPENDÊNCIA ECONÔMICA DA REQUERENTE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. É inadmissível o agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho, diante da manifesta falta de interesse da parte em recorrer pela inexistência de prévia análise de recurso extraordinário.



    2. Em relação ao agravo regimental da União, é inaplicável ao caso concreto o Tema 526 da sistemática da repercussão geral, cujo recurso-paradigma é o RE-RG 669.465, de relatoria do Min. Luiz Fux, o qual trata da “possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários”, uma vez que a questão posta em debate fundou-se em matéria de fato, no caso, a dependência econômica e a existência de separação de fato, consoante as provas coligidas aos autos.



    3. É inviável o processamento do apelo extremo, quando a sua análise demanda o reexame dos fatos e provas e da legislação aplicável à espécie. Incide o enunciado da Súmula 279 do STF.



    4. Agravo regimental de Yara da Fonseca Sobrinho não conhecido. Agravo Regimental da União Federal a que se nega provimento.